Tribunal: TJDFT
Processo: 0719541-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719541-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNO BARROS CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme informações do PJE, o Distrito Federal registrou ciência da decisão que deferiu a tutela em 04/07/2021, assim, o prazo para oposição de embargos de declaração findou em 09/07/2021. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento dos embargos de declaração (ID 27285225) por possível intempestividade. Brasília, DF, 14 de julho de 2021 11:51:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador